Tribunal: TJES
Processo: 5006029-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APELADO: BENEDITO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROCESSO EXTINTO POR DECADÊNCIA.
LIMITAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.

Ao Poder Judiciário é
permitido
o exame do valor relativo aos honorários advocatícios, considerando as peculiaridades contidas nos autos e relacionadas ao desenvolvimento do trabalho técnico exigido.

2
.
Tratando-se de honorários advocatícios, prevê o Estatuto da OAB que
seu valor deve ser fixado com
moderação
e
considerando, dentre outros elementos,
o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional prestado.

3
.
Hipót
ese dos autos em que a ação ajuizada pelo advogado foi extinta por decadência cerca de 2 (dois) meses após o ajuizamento, revelando-se correta a sentença que limitou os honorários contratuais em 75% (setenta e cinco por cento), do previsto no contrato.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5006029-75.2021.8.08.0024

APTE
:
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

APDO
:

BENEDITO DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em breve síntese, consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios aos 08/11/2016, no qual o apelante proporia ação de revisão de benefício previdenciário, sendo que em contrapartida o apelado efetuaria o pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em 95 (noventa e cinco) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, todo dia 10 a partir de março/2017.

Além de 30% (trinta por cento) sobre o saldo retroativo pago pelo INSS até a execução da sentença.

A
juizada a ação previdenciária nº 0041780-45.2016.4.02.5050, aos 23/12/2016, sendo que em fevereiro/2017 foi extinta com julgamento do mérito, por decadência da pretensão autoral.

Aos 28/04/2021, o contratante/recorrido realizou o comunicado de renúncia do contrato com o apelante, cessando os pagamentos das parcelas mensais.

Logo, quando o
recorrido cessou os pagamentos mensais, já
ti
nha realizado o pagamento de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) do pactuado.

Com isso,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais
,
de modo a constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo ao contrato de honorários e condenar o requerido/apelado ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) dos honorários pactuados em R$ 19.000,00, (dezenove mil reais), na forma do artigo 702, do CPC.

Pois bem
.
Como sabido, o direito a percepção de honorários sucumbenciais pelo causídico encontra fundamento n
o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei nº 8.906/94) e artigo 85 do Código de Processo Civil, vez que os honorários constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor” (TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018).

I
sso porque
o advogado “
é um profissional que exerce uma atividade necessariamente remunerada, mediante o pagamento do preço do serviço, por ele estipulado, observadas as diretrizes que a entidade fiscalizadora (OAB) determina, inclusive na tabela de honorários
” (LÔBO, Paulo. Comentários ao estatuto da advocacia e da OAB. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 155).

Nessa perspectiva, a Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - assegura ao causídico o pleno exercício de suas atividades, prevendo
remuneração do serviço prestado
por meio da percepção cumulativa dos honorários convencionados com o constituinte e dos honorários de sucumbência (artigos 22 e 23).

C
ontudo, destaca-se
que o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê em seu artigo 36 que o
s honorários profissionais devem ser fixados com moderação
e com observância aos elementos contido
s
em seus incisos, dente eles, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional prestado.

Em sequência, é permitido, que por exame da questão pelo Poder Judiciário ocorra a limitação do valor estipulado, diante das peculiaridades apresentadas nos autos.

Essa é
a hipótese que se revela razoável ao caso examinado.

É indubitável que o advogado atuou naqueles autos em favor d
o

apelado
,
mediante ajuizamento da ação, cujo resultado foi a extinção por decadência, cerca de 2 (dois) meses após o protocolo
.

Observando a cláusula 3º do contrato (ID 7526389), consta que “
o termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, e seu termo final quando do último ato de defesa que resolver, definitivamente, a última demanda, judicial ou administrativa, ainda em curso
”.

Logo, ante a extinção do processo por decadência, implica na readequação da verba honorária contratual em atenção aos serviços efetivamente prestados pelo advogado, tempo despendido pelo profissional.

Com efeito, “
ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário”
(REsp n. 1.290.109/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 15/5/2013).

Embora o art. 24, caput, do EAOAB preveja que o contrato que estipula honorários advocatícios têm natureza de título executivo, o § 5º do mesmo dispositivo – incluído pela Lei Federal n. 14.365/2022 – dispõe que “
salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual
”.

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de honorários advocatícios. [...]
4. O STJ possui precedentes no sentido de que, quando necessária a análise do trabalho desenvolvido pelo advogado cujo contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente pelo cliente e seus sucessores, como fixado pelo Tribunal de origem, o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários.
[...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.888.858/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. [...]
4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo

julgar parcialmente procedente

o pedido autoral, para
constituir
de pleno direito o título executivo judicial relativo ao contrato
e condenar
recorrido
ao pagamento da quantia equivalente a
75% (setenta e cinco por cento)
dos honorários pactuados em
R$19.000,00 (dezenove mil reais),
de modo que remanesce o pagamento de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), ante o abatimento dos valores pagos de forma parcelada.

Assim sendo
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença tal como proferida.

Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.